Tribunal: TJDFT
Processo: 0719438-92.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0719438-92.2020.8.07.0003 EMBARGANTE: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA EMBARGADO: SARAH VIANA DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Embargada para contrarrazoar os Embargos de Declaração Id. 34493761, no prazo de cinco dias. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora